Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736453-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EULER PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão agravada na qual indeferiu a tutela de urgência no sentido de anular multa condominial emitida em razão da instalação indevida de toldo no estacionamento, em desfavor do CONDOMINIO JARDINS DOS PEQUIS. Aduz o agravante, em síntese, que na ação de nulidade da multa contratual foi indeferido o pleito de concessão da tutela para o fim de anular a multa, por isso, a irresignação, uma vez que a forma que lhe foi entregue, o horário e a pessoa mensageira, em indiscutível desvio de função, maculam a sanção. Com efeito, busca seja deferida a liminar para anular a multa mencionada. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação anulatória de multa condominial em que a parte autora, ora agravante, já na fase incipiente do processo, pretende a anulação da sanção. Insurge-se contra a forma que foi recebeu a multa e demais condições que emolduram o ato, não propriamente o fundamento da sanção, a qual se relaciona a instalação indevida de um toldo no estacionamento do prédio. Não é possível atestar, até que sobrevenha a instauração do contraditório, se há vício na expedição da multa, já conhecendo que o seu conteúdo corresponde a realidade, qual seja, a instalação de um toldo, de modo que também haverá a necessidade de averiguar se há permissão condominial ou não para a referida instalação. Desse modo, à míngua de outras informações, não se verifica os requisito da probabilidade do direito do agravante em anular a referida multa, até porque este é o provimento final buscado na ação de conhecimento, o que se atinge em cognição exauriente após a regular instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator